Tribunal: TJMT
Processo: 0001373-84.2014.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001373-84.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMAR BORGES DE BASTOS - CPF: 197.119.640-15 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), FABIANE MACHNIC - CPF: 015.433.881-83 (ADVOGADO), LOURDES DE BASTOS - CPF: 493.614.650-15 (APELADO), UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 82.624.776/0001-47 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE DE MENSALIDADE POR FAIXA ETÁRIA – LITISCONSORTE PASSIVO FACULTATIVO –

PRELIMINAR REJEITADA – APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 952 E TEMA 1.016 DO STJ – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA SENTENÇA DO PARÂMETRO UTILIZADO PARA DECLARAR A ABUSIVIDADE DO REAJUSTE ETÁRIO APLICADO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO FACE À ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DA LIDE – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA EM RELAÇÃO À PARTE DO PEDIDO REPETITÓRIO – SENTENÇA CASSADA PARA RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO. 1. “A formação de
litisconsorte
necessário pode advir de expressa disposição de lei ou da natureza da relação jurídica de direito material (CPC, art. 47). Todavia, se o liame existente entre o direito material discutido se mostra secundário e cindível, não se justifica a integração de entidade associativa à lide na qualidade de
litisconsorte
necessária, mas sim facultativa” (TJMT – 1ª Câm. Cível – RAI 56787/2011 – Rel. Des. MARCOS MACHADO – Julgado em 13/06/2012, DJe 22/06/2012). 2. Tratando-se de pedido revisional e
repetitório
, deve-se observar o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, em relação ao primeiro, e o prazo prescricional
trienal
previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, em relação ao segundo. 3. No julgamento do REsp nº 1716113/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses distintas, a primeira de que é admissível a aplicação do Tema 952 aos planos de saúde coletivo, e a segunda de que “a melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (Tema nº 1.016/STJ). 2. Nas ações cuja pretensão é a revisão dos reajustes etários aplicados nos contratos de plano de saúde, mostra-se necessária a realização de perícia técnica para que seja realizado o cálculo da “variação acumulada” nos termos do inciso II do artigo 3º da Resolução Normativa nº 63 da ANS, e observando-se o parâmetro fixado no Tema nº 1.016/STJ (REsp 1716113/DF), de modo que, se a prova preterida é imprescindível para elucidar a controvérsia, e a sentença nada dispôs acerca do parâmetro usado para analisar e declarar a abusividade dos reajustes etários, impõe-se a anulação do
decisum
por violação à ampla
defesa, e
sobretudo para assegurar a estabilidade jurídica das decisões judiciais que versem sobre tema já submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito
”

(Proc. nº 0001373-84.2014.8.11.0037), ajuizada contra a apelante por VALDEMAR BORGES DE BASTOS e LOURDES DE BASTOS, julgou o pedido parcialmente procedente para “
declarar a nulidade parcial da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade, especificamente no que tange ao percentual de 113,74%, devendo o percentual do reajuste ser apurado em liquidação de sentença
”, e para condenar a requerida Unimed “
à restituição do indébito, pelo valor igual ao dobro do que a parte autora pagou em excesso, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais
”, deixando apenas de prover o pedido indenizatório à título de danos morais; a r. sentença atribuiu à ambas as partes ao pagamento das custas, e fixou os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 73189488/89).

A apelante argui, preliminarmente, necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, para inserir à lide a Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste, eis que o contrato de plano de saúde coletivo foi firmado entre ela e a ré/apelante, e, ainda preliminarmente, suscita que houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem que lhe tenha sido oportunizada a produção de provas pericial, oral e documental; além disso, dispôs sobre a necessidade de sobrestamento do feito, face à afetação do tema em discussão pelo eg. STJ (Tema 1.016).

No mérito, sustenta que a pretensão de ressarcimento está parcialmente prescrita, considerando que a apelada “
deduziu pedido expresso de ressarcimento dos valores que entende ter pago indevidamente desde o período de 10/03/2006
”, porém, considerando o prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, e que a demanda foi ajuizada em 20.02.2014, as únicas mensalidades passíveis de discussão na lide, são àquelas posteriores à data de 20.02.2011.

Discorre acerca da diferenciação dos regimes jurídicos dos contratos de plano de saúde individuais e coletivos, dizendo que em relação ao último, “
o índice de reajuste é pactuado entre as partes, uma vez que o contrato firmado é da modalidade coletivo por adesão, cabendo a Operadora de planos de saúde, apenas, o dever de informar a ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, o índice pactuado no período
”, e que, no caso, não há previsão no contrato de “
qualquer tipo de reajuste que se mostre abusivo
”,
até porque os aludidos reajustes por faixa etária foram estipulados em estrita observância aos termos da Resolução Normativa nº 63 da ANS, bem como o artigo 15 da Lei nº 9.656/98.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que, reconhecida a necessidade de litisconsorte passivo e o cerceamento de defesa, seja a sentença cassada, retornando os autos para regular processamento; alternativamente, pede que seja reformada a sentença, julgando-se integralmente improcedente o pedido inicial, ou para que sejam reduzidos os honorários advocatícios fixados (cf. Id. nº 73189506/513).

Nas contrarrazões, a parte apelada rechaça os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 73189516/520).

A decisão vinculada ao Id. nº 77277980 ordenou a suspensão do feito, em virtude da afetação do tema pelo eg. STJ (Tema nº 1.016), e após o julgamento do recurso repetitivo, os autos retornaram à conclusão (cf. Certidão vinculada ao Id. nº 150200176).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 16 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, registro que a controvérsia da lide gira em torno da abusividade dos reajustes etários aplicados no plano de saúde coletivo aderido pela autora em 2006, razão pela qual a participação da
Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste
nos autos é facultativa, e não necessária, porque ela figura apenas como intermediadora da relação entre os litigantes; o litisconsórcio passivo necessário deve decorrer de exigência legal ou do próprio caráter unitário da relação jurídica (CPC, art. 47), o que não ocorre no caso.

No tocante a prescrição da pretensão autoral, o pleito possui pretensões distintas, uma revisional e outra repetitória; em relação à primeira aplica-se o prazo decenal, previsto no art. 205 do CC, e em relação à repetição de indébito, aplica-se o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IV, do CC, razão pela qual a prescrição da pretensão repetitória deve ser reconhecida em relação às parcelas posteriores à data de 20.02.2011, eis que o ingresso da ação se deu em 20.02.2014.

Sobre a alegação de cerceamento de defesa, a preliminar se confunde o mérito, com o qual, portanto, será analisada.

A MM. Juíza entendeu que era cabível a antecipação do mérito, e, assim, com base nas provas documentais dos autos, julgou o pedido parcialmente procedente, sob os seguintes fundamentos:

“(...)
A questão controvertida cinge-se à legalidade do reajuste na mensalidade do plano de saúde relativo ao contrato CO PARTIC.4 CONSULTA ASS. SIND, FEDERAÇÃO, código de usuários nº 056.8761.000017.00-6 e 056.8761.000017.01-4, com acomodação em apartamento, em face da alteração da faixa etária.

O tema (952) foi objeto de recurso repetitivo, cujo paradigma foi o REsp 1568244/RJ, restando firmadas as seguintes teses pelo Superior Tribunal de Justiça:

TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, deve ser aplicada pelo Juízo de primeiro e segundo graus de jurisdição, a teor do disposto no artigo 927, III, e artigo 1.040, III, ambos do Código de Processo Civil.

Portanto, é válido o reajuste de mensalidade de plano de saúde desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

No caso concreto, há previsão contratual quanto ao reajuste da mensalidade na hipótese de mudança de faixa etária, conforme cláusula XV – Condições de Pagamento, item 15.6 e 15.6.1. Transcrevo:

15.6 - REAJUSTE: Os preços ora pactuados serão reajustados anualmente, após 12 (doze) meses da data do início do Contrato, observando-se o desequilíbrio financeiro gerado pela utilização excessiva de serviços, que comprometam a estabilidade econômico/financeira do Contrato, ou ainda o aumento dos custos médicos e hospitalares, em especial a Tabela de Honorários Médicos – TAMB – e Tabela dos Hospitais de Mato Grosso.

15.6.1 – Havendo a mudança da faixa etária do cliente inscrito no presente contrato, as mensalidades serão reajustados automaticamente, conforme percentuais estabelecidos nas tabelas constantes dos anexos I, I.A, I.B e I.C, deste contrato.

A cláusula contratual é clara, com referência expressa a todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes (vide anexos), encontrando fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

O reajuste, todavia, não obedeceu aos atos normativos, mostrando-se, outrossim, desarrazoado.

Com efeito, para os contratos (novos) firmados a partir de 1º/1/2004, incidem as regras da RN nº 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

Nesse passo, o reajuste da autora Lourdes de Bastos foi efetuado no percentual de 113,74%, contrariando a disposição normativa do artigo 3º da RN nº 63/2003 da ANS, todavia o reajuste do autor Valdemar Borges de Bastos foi efetuado dentro da disposição normativa.

Assim, “reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Do reajuste indevido não decorreu, todavia, dano moral, haja vista a ausência de eficácia lesiva relevante aos direitos de personalidade.

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE APENAS O PEDIDO formulado por Lourdes de Bastos em face de Unimed de Cuiabá e: 1) declaro a nulidade parcial da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade, especificamente no que tange ao percentual de 113,74%, devendo o percentual do reajuste ser apurado em liquidação de sentença; 2) condeno à parte requerida à restituição do indébito, por valor igual ao dobro do que a parte autora pagou em excesso, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros legais (CC, art.406), com fulcro no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral.
”

É certo, e não se descura, que, ao julgar o REsp nº 1568244, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou a seguinte tese repetitiva:

Tema Repetitivo 952
: “
10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de
plano de saúde individual ou familiar
fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
” (STJ – 2ª Seção – REsp 1568244/RJ – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 14/12/2016, DJe 19/12/2016).

Como se vê, na decisão de afetação do REsp nº 1568244 (Tema 952), não se fala em aplicação da tese aos planos de saúde coletivos, e também não se fixa a forma e/ou base de cálculo para apuração do percentual admissível aos reajustes etários; contudo, no julgamento do REsp nº 1716113/DF (
Tema 1.016
)
, a Segunda Seção do STJ fixou duas teses:

“1)
Aplicabilidade das teses firmadas no
Tema 952
aos planos coletivos
, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2) A melhor interpretação do enunciado normativo do artigo 3º, II, da
Resolução 63/2003
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é aquela que observa o sentido matemático da expressão "variação acumulada", referente ao
aumento real de preço verificado em cada intervalo
, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.”

Assim, resta superada a questão atinente à possibilidade de aplicação do Tema 952/STJ aos planos de saúde coletivos, ficando delimitada, ainda, a exata definição do parâmetro de controle da abusividade dos reajustes aplicados por faixa etária nos contratos de plano de saúde, e de acordo com o estabelecido pela eg. Corte Superior
,
a soma aritmética dos índices não é o método adequado para calcular a “variação acumulada” prevista na RN 63/2003 da ANS
; na verdade, para identificar a variação acumulada, deve-se apurar o aumento real de preço verificado em cada intervalo etário.

Ainda assim, em consulta à diversos julgados dos Tribunais Pátrios, posteriores ao julgamento do REsp nº
1716113/DF
(Tema nº 1.016), é possível ver que embora a questão tenha sido dirimida, ainda há entendimento díspares sobre o tema; em outras palavras, ainda há pronunciamentos judiciais destoantes em relação ao cálculo da variação acumulada, extraindo-se daí, que, casos dessa natureza recomendam a realização de perícia técnica para melhor dirimir a controvérsia.

A prova pericial é admitida quando existe necessidade de se demonstrar no processo algum fato que dependa de conhecimento especial e técnico que não seja próprio do Juiz como homem de experiência variada, ou melhor, que esteja além dos conhecimentos que podem ser exigidos do homem de cultura média, e no caso em comento, para se ter melhor percepção do grau de profundidade da matéria, o Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) precisou emitir um parecer técnico para explicar minuciosamente a forma correta do cálculo da variação acumulada, disponibilizado em Sítio Público:

https://atuarios.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Saude_Suplementar_Documento_Elementar_2_Variacao_de_preco_por_Faixa_etaria.pdf
.

Considerando todos esses aspectos, fica fácil concluir que a sentença não estabeleceu o parâmetro adotado para concluir que “
o reajuste efetuado no percentual de 113,74%,

(contraria)
a disposição normativa do art. 3º da RN nº 63/2003 da ANS
”, aliás, sequer é possível extrair da sentença recorrida de onde foi retirado o aludido percentual.

Logo, é forçoso reconhecer que o julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial técnica, implica cerceamento ao direito constitucional de ampla defesa, e vai na contramão do princípio da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, pois não é possível saber qual o parâmetro adotado pelo Juízo para declarar a abusividade, se em congruência, ou não, com a tese adotada pelo Tribunal Superior (Tema nº 1.016/STJ).

Nessa direção é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “
Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal
.” (STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4ª Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

Assim, existindo ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia, necessária a realização da prova pericial, que n
ão pode ser suprida pela remessa do feito à liquidação de sentença, não ao menos sem certeza de que os reajustes etários aplicados às mensalidades do plano da autora/apelada, indicam algum grau de abusividade e/ou inconformidade com os parâmetros do
artigo 3º, II, da
RN
63/2003
da ANS
,
especificados no Tema nº 1.016 do SJT.

Isto posto,

dou provimento ao recurso,
para reconhecer a prescrição da pretensão repetitória das mensalidades cobradas antes da data de 20.02.2011, e acolher a
alegação de cerceamento de defesa
para

anular a r.
sentenç
a, determinando
o retorno dos autos
à origem para a realização de
prova pericial
, a fim de que seja calculada a “variação acumulada” dos reajustes etários do pacto firmado pela autora, em estrita observância ao parâmetro adotado pelo STJ, no julgamento do REsp nº 1716113/DF (Tema nº 1.016).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023